Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-91.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ausência de prova da capacidade financeira da impugnada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido - Preliminar rejeitada*

*INDENIZAÇÃO – Dano moral – Parcial Procedência – Dano Moral não reconhecido – Banco que prontamente cancelou o contrato ao ser noticiada a fraude - Caracterização de mero aborrecimento - Sentença

Ementa:

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ausência de prova da capacidade financeira da impugnada – Ônus que incumbia ao impugnante – Benefício mantido - Preliminar rejeitada*

*INDENIZAÇÃO – Dano moral – Parcial Procedência – Dano Moral não reconhecido – Banco que prontamente cancelou o contrato ao ser noticiada a fraude - Caracterização de mero aborrecimento - Sentença mantida – Majoração da verba honorária com utilização do critério de equidade – artigo 85, § 8o do CPC - Recurso da autora parcialmente provido e recurso do requerido não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000014-
91.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ELISANGELA FERREIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso do réu.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46674R
APEL.No: 1000014-91.2020.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO (BUTANTÃ)
APTE. : ELISANGELA FERREIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA)
E BANCO DO BRASIL S/A.
APDO. : OS MESMOS.
IMPUGNAÇÃO
AO
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA Ausência de prova da capacidade financeira da
impugnada Ônus que incumbia ao impugnante Benefício
mantido - Preliminar rejeitada*
*INDENIZAÇÃO Dano moral Parcial Procedência Dano
Moral não reconhecido Banco que prontamente cancelou o
contrato ao ser noticiada a fraude - Caracterização de mero
aborrecimento - Sentença mantida
Majoração da verba
honorária com utilização do critério de equidade artigo 85, §
8o do CPC - Recurso da autora parcialmente provido e recurso
do requerido não provido.*
Trata-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, julgada parcialmente procedente pela
r.sentença de fls.108/111, “Ante todo o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado declarar a
inexigibilidade do débito referente ao empréstimo em
questão. Torno definitiva a tutela de urgência concedida a
fls. 23.Dada a sucumbência recíproca:a) cada parte arcará
com metade das despesas processuais;b) a parte autora
pagará aos patronos da parte ré honorários advocatícios
de10%do
proveito
econômico
dos
pedidos
julgados
improcedentes;c) a parte ré pagará aos patronos da parte
autora
honorários
advocatícios
de
10%
do
valor
da
condenação devidamente atualizado, ou seja, referente ao
valor declarado inexigível.Observe-se a gratuidade da
justiça eventualmente concedida.P.R.I.”.

Não se conformando com os termos da r.
sentença, as partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora apresentou apelação às fls.106/112, arguindo a existência de dano moral.
Argumenta que ultrapassa os limites do mero aborrecimento
e pugna pela condenação em R$20.000,00. Reclama a
majoração dos danos sucumbenciais e sua fixação por
equidade. Requer provimento ao recurso.
O
requerido
apresentou
seu
recurso
às
fls.115/130, questionando a permanência das astreintes e
reclama a inaplicabilidade da justiça gratuita à autora.
Questiona a sua condenação ao pagamento da verba
honorária. Requer provimento ao apelo.
Recursos tempestivos e respondido apenas
pelo banco.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação, alegando
que é titular de conta corrente junto ao requerido, tendo
constatado a existência de um empréstimo de R$3.000,00 a
ser pago em 21 parcelas, que não reconhece.
Concedida a liminar, a instituição financeira coligiu comprovação de cancelamento do contrato. Em contestação, impugnou a gratuidade processual, e apontou falta de interesse de agir, porquanto a autora não efetuou qualquer pedido
administrativo informando a fraude.
Restou incontroversa a irregularidade do
contrato, sendo discutido nos recursos a existência de
danos morais e a cobrança das astreintes.
Por primeiro, como é cediço, a impugnação
da Assistência Judiciária deve estar fundada em razões que
demonstrem o seu descabimento, com a prova da inexistência
ou
do
desaparecimento
dos
requisitos
essenciais
à
concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 100 do
NCPC.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte
contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na
réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio
de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15
(quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem
suspensão de seu curso.
O
banco
apelante
não
coligiu
qualquer
documento que justificasse as razões para cassação do
benefício, sendo assim, à míngua de provas novas da
capacidade financeira, mantenho a concessão do benefício
por seus jurídicos fundamentos.
Muito embora a tutela de urgência tenha
sido confirmada em sentença, em razão do próprio reconhecimento da inexigibilidade do empréstimo, tal
afirmação não impõe a cobrança da multa correspondente,
até
porque
comprovado
o
cumprimento
tempestivo
da
obrigação imposta em sede de tutela.
Sendo assim, não se justifica a insurgência
do banco neste ponto, pois evidente que se houve o
cumprimento da obrigação de fazer, não incidirá a astreinte.
Portanto, a responsabilidade da instituição
financeira
restou
configurada,
pela
negligência
na
prestação de serviço que possibilitou a fraude.

Em relação aos danos morais, apesar do
legítimo transtorno ocorrido, deve ser observado que não
ocorreu um dano evidente, mas sim mero aborrecimento e
desgosto que faz parte do cotidiano das grandes metrópoles.
Isso porque, apesar do comprovado prejuízo
citado na petição inicial, a autora poderia ter resolvido
o problema diretamente junto a instituição financeira, que
ao ser intimada, prontamente cancelou a contratação.
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de
direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de uma
pessoa, como os direitos da personalidade, o direito à
vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem, e
a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
No entanto, a ação por danos morais como
direito constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são
passiveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, e
não são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização.
Nesse sentido:
"DANO MORAL - Responsabilidade civil -
Compra e venda - Entrega de faqueiro acondicionado em
caixa de papelão em vez de estojo de madeira, em desacordo
com o que fora adquirido - Posterior entrega desse produto
como presente de casamento - Inocorrência de DANO MORAL -
Caracterização como aborrecimento do dia-a-dia que não dá
ensejo à referida indenização, pois se insere nos
transtornos que normalmente ocorrem na vida de qualquer
pessoa,
insuficientes
para
acarretar
ofensa
a
bens
personalíssimos - Indenizatória improcedente - Recurso
improviso". (Extinto 1o TAC de São Paulo, Apelação no
1.114.302-1,
São
José
dos
Campos,
5a
Câmara,
j.
02/10/2002, Rel. Álvaro Torres Júnior, Negaram Provimento,
VU).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correta a sentença em impor a sucumbência
recíproca porquanto a autora sucumbiu em apenas um de seus
pedidos, tendo havido contestação do banco de modo a
contestar o pedido, embora reconhecida a inexigibilidade
do empréstimo.
Assiste razão à autora quanto ao valor da
verba honorária, pois imposto em 10% sobre o valor da
condenação, que consiste na inexigibilidade de empréstimo
no valor de três mil reais.
Sendo assim aplicável o parágrafo 8o, do
artigo 85 do CPC, estabelece que:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por
apreciação
equitativa,
observando
o
disposto nos incisos do § 2o.”
Portanto,
arbitro
os
honorários
advocatícios, em R$1.500,00, diante da simplicidade da
demanda e os critérios estabelecidos no § 2o do artigo 85
do CPC.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da autora e nego provimento ao recurso do
requerido.

HERALDO DE OLIVEIRA
Relator